Tribunal: TJSP
Processo: 3004624-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Legitimidade passiva. Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Alegação de ilegitimidade. Inocorrência. Ação pretendendo anulação de registro na JUCESP. Alegação de inclusão do nome da autora como sócia em empresa sem seu conhecimento. Eventual condenação irradiará obrigações à agravante. Precedentes.
Litisconsórcio necessário. Sentença poderá atingir esfera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Legitimidade passiva. Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Alegação de ilegitimidade. Inocorrência. Ação pretendendo anulação de registro na JUCESP. Alegação de inclusão do nome da autora como sócia em empresa sem seu conhecimento. Eventual condenação irradiará obrigações à agravante. Precedentes.
Litisconsórcio necessário. Sentença poderá atingir esfera jurídica dos sócios da empresa. Litisconsórcio passivo necessário. Imprescindível citação deles.
Recurso provido, em parte.